Tribunal: TJMT
Processo: 0022820-48.2016.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022820-48.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), JOAO OSORIO FELIX DA SILVA - CPF: 218.748.160-34 (APELADO), ANDREIA FELIX DA SILVA - CPF: 011.663.131-74 (ADVOGADO), LAYS PRATES SILVA - CPF: 022.418.821-60 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n. 0022820-48.2016.8.11.0041– Cuiabá.

Apelante:
Banco Bradesco Financiamentos S.A..

Apelado:
João Osorio Felix da Silva.

EMENTA

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO PROCEDENTE E TRANSITADO EM JULGADO - CONVERSÃO EM EXECUÇÃO – BEM LOCALIZADO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 4º, do Decreto-lei nº 911/69, dispõe expressamente sobre a faculdade do credor requerer nos mesmos autos, a conversão da ação de busca e apreensão em execução.

A partir do momento que se localiza o bem, não se mostra possível a conversão da ação de busca e apreensão em execução.

In casu, necessário ressaltar que o entendimento consolidado nos autos dos embargos de terceiro inevitavelmente trouxe consequências para o esclarecimentos destes autos.

Verifica-se do contexto dos autos, bem ainda, da sentença proferida nos embargos de terceiro apenso, que a propriedade do veículo pertence a terceira embargante de boa fé. Ressalta-se que a sentença proferida nos embargos, reconhecendo que a propriedade e posse do veículo, dado em garantia, pertence à Lays Prates Silva (Id 118606373) e acórdão que manteve a sentença, transitou em julgado, certidão de Id 118606371. Portanto, sendo matéria imutável, não cabe qualquer discussão, uma vez que atingida pelo instituto da coisa julgada.

Considerando a situação atípica dos autos, em que houve suposta fraude do contrato de alienação fiduciária, não há a possibilidade de conversão da busca e apreensão para ação executiva, sendo necessário, para maior
elucidação
do caso, a interposição de ação de conhecimento
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n. 0022820-48.2016.8.11.0041– Cuiabá.

Apelante:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Apelado:
João Osorio Felix da Silva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
em face da r.sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de busca e apreensão movida em face de
João Osorio Felix da Silva
, julgou improcedente os pedidos da inicial,
revogando definitivamente a liminar concedida
“initio litis”
, confirmando a restituição do bem em favor da terceira proprietária do veículo objeto do pedido
.

Ao final, c
ondenou o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da causa, devidamente atualizado.

Inconformado, aduz o apelante, em suma, que não laborou com acerto o douto magistrado
a quo
, uma vez que o Decreto-lei 911/69, no art. 5º, garante a faculdade ao credor ao procedimento executivo, abrindo mão da busca e apreensão.

Ao final, pugna pela reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões no id. 180231488, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n. 0022820-48.2016.8.11.0041– Cuiabá.

Apelante:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Apelado:
João Osorio Felix da Silva.

VOTO

Cinge-se dos autos que
o Banco Bradesco Financiamentos S.A. moveu ação de busca e apreensão contra João Osorio Felix da Silva, aduzindo que em 02/09/2015, celebrou com o requerido o contrato de financiamento para aquisição de bens, garantido por Alienação Fiduciária - Cédula de Crédito Bancário – CCB – Pessoa Física de nº 2945443963, no valor de R$ 41.819,41, a ser pago em 48 parcelas, no valor de R$ 1.347,46, tendo como primeiro vencimento o dia 03/10/2015 e o último vencimento o dia 03/09/2019.

Sustentou que, em garantia às obrigações assumidas, o requerido transferiu em alienação fiduciária o bem: veículo marca/modelo ford focus ti at 2.0 S, chassi n.º 8AFSZZFFCEJ213176, ano de fabricação/modelo 2014/2014, cor branca, placa QBI2507.

No entanto, o requerido não cumpriu com o pagamento das prestações, a partir da primeira parcela com vencimento em 03/10/2015, ensejando com isso a retomada do veículo objeto da garantia fiduciária.

Pleiteou a busca e apreensão do bem gravado, além da citação do requerido para contestar os termos da ação, segundo as regras do Dec. Lei n. 911/69.

A inicial veio instruída com a notificação (ausente), id. 60097808 - Pág. 30/31 e o instrumento de protesto que constituiu o requerido em mora, id. 60097808 - Pág. 44 – autos de origem.

O MM. Juiz
a quo
deferiu liminarmente a apreensão do veículo objeto da garantia fiduciária, ordenando-se a citação do requerido para contestar os termos da ação (id. 60097808 - Pág. 47).

O bem foi apreendido, conforme auto de busca e apreensão acostado no id. 60097808 - Pág. 64, que restou localizado em mãos de terceiro (condutor: Leonardo Corrêa de Arruda Alves), deixando de efetivar a citação do requerido.

Tomado conhecimento do feito, o requerido apresentou contestação c/c reconvenção, id. 60097808 - Pág. 66/78. Em sua defesa alegou que não contratou a cédula, objeto da discussão dos autos, argumentando que jamais esteve no banco requerente. Arguiu em sede de preliminar, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sustentando que nunca efetivou a compra do veículo, que nunca sequer entrou no veículo e que não sabe como o financiamento restou aprovado, não possuindo contato com a empresa AAJ Comércio de Veículos Automotores Ltda., sendo esta quem deveria figurar no polo passivo da referida ação.

Pleiteou, ainda, em sede de reconvenção, a concessão da tutela antecipada para que fosse determinado ao banco a retirada de restrições em seu nome (negativações e protestos), bem como o ressarcimento pelos danos morais supostamente sofridos. Ao final requereu a improcedência da ação e procedência da reconvenção, condenando o banco ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano moral.

Intimado, o banco apresentou impugnação à contestação e contestação à reconvenção no id 60097808 - Pág. 87/115.

O Juízo
a quo
deferiu os benefícios da gratuidade e inversão do ônus da prova em favor do requerido, bem como, indeferiu o pleito de tutela antecipada, intimando o reconvinte para manifestar quanto à contestação a reconvenção.

Na decisão acostada no id. 60097808 - Pág. 140/141, o Magistrado de origem rejeitou os declaratórios apresentados pelo requerido, determinando a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir.

O requerido pleiteou pela denunciação à lide, com a intimação da empresa AAJ Comércio de Veículos Automotores Ltda. para compor o polo passivo da ação.

Houve interposição de Embargos de Terceiro por Lays Prates Silva, informando ser ela a proprietária do bem, objeto da busca e apreensão. Com essa informação, este juízo determinou que o presente feito aguardasse a audiência de instrução e julgamento designada nos autos dos Embargos apenso.

Adveio sentença de procedência dos Embargos de Terceiro - Feito nº 0040861-63.2016.8.11.0041 - para desconstituir a constrição lançada sobre o veiculo - Ford Focus, Cor Branca, Placa QBI-2507, Renavam 01015131554, condenando o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 20% sobre o valor dado à causa.

Interposto recurso de apelação, a sentença foi mantida, consoante acórdão acostado nos autos no id. 180231470 - Pág. 2, acompanhados da certidão de trânsito em julgado.

Diante disso, o banco, ora apelante, requereu a conversão da ação de busca e apreensão em execução (id. 123804287).

O douto magistrado
a quo
proferiu sentença, julgando
improcedente os pedidos da inicial,
revogando definitivamente a liminar concedida
“initio litis”
, confirmando a restituição do bem em favor da terceira proprietária do veículo objeto do pedido
.

Ao final, c
ondenou o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da causa, devidamente atualizado.

Inconformado, aduz o banco apelante, em suma, que não laborou com acerto o douto magistrado
a quo
, uma vez que o Decreto-lei 911/69, no art. 5º, garante a faculdade ao credor ao procedimento executivo, abrindo mão da busca e apreensão, pugnando, ao final, pela reforma da sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o recorrente.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 3º, §§1º e 2º, do Decreto Lei n. 911/1969, que trata da alienação fiduciária, assim dispõe,
verbis
:

“Art. 3
o
.
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o

do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§1
o
.
Cinco dias após executada a liminar mencionada no

caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§2
o
.
No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
.
”

É sabido que o credor, escorado em contrato com cláusula de alienação fiduciária, pode optar entre promover a ação de busca e apreensão, com a possibilidade de convertê-la em ação de depósito, ou se utilizar da via executiva, nos termos do art. 5º, do Decreto-Lei n. 911/69, que prevê expressamente que:

"Art. 5º. Se o credor preferir recorrer à ação executiva ou, se for o caso, ao executivo fiscal, serão penhorados, a critério do autor, bens do devedor quantos bastem para assegurar a execução".

Entretanto,
a conversão somente é possível se o bem não for localizado ou não se achar na posse do devedor
, nos termos do art. 4º do referido Decreto-lei. No caso dos autos, constata-se que
o bem a ser apreendido foi encontrado
, conforme o auto de busca e apreensão.

Contudo, como bem mencionou o Magistrado de origem na sentença,
verbis
:
“
verifica-se do contexto dos autos, bem ainda, da sentença proferida nos embargos de terceiro apensos, que a propriedade do veículo pertence a terceira embargante de boa fé. Ressalta-se que a sentença proferida nos embargos, reconhecendo que a propriedade e posse do veículo, dado em garantia, pertence à Lays Prates Silva (Id 118606373) e acórdão (Id 118606372) que manteve a sentença transitou em julgado, certidão de Id 118606371. Portanto, sendo matéria imutável, não cabe qualquer discussão, uma vez que atingida pelo instituto da coisa julgada
”
(id. 180231484 - Pág. 4 – negritei)
.

Outrossim, necessário ressaltar que o entendimento consolidado nos autos dos embargos de terceiro inevitavelmente trouxe consequências para o esclarecimentos destes autos.

É sabido que a finalidade da ação de busca e apreensão é a retomada da posse direta do bem, consolidando-a na pessoa do credor fiduciário para, posteriormente com a venda do objeto, seja pago o débito do devedor, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei 911/69.

Considerando que
reconhecidamente
a propriedade

e posse do veículo

não pertencem

ao requerido
, ora apelado
, como bem acentuou o Magistrado
a quo
:

“(...) não há como prosseguir com a presente busca e apreensão, uma vez que o bem alienado fiduciariamente não pode ser retomado ao banco requerente. Portanto, verifica-se que a medida de busca e apreensão não se mostra mais eficaz ao requerente no momento.
Apesar do requerimento contido no petitório do banco, Id 123804287, pela conversão dos autos em feito executivo, entendo que diante das particularidades do caso, o pleito não merece guarida. Com efeito, na forma estabelecida no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969, que permite a conversão do feito, discrimina especificamente as duas situações em que cabível a conversão.
Art. 4º. Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
Portanto, in casu não se enquadra a possibilidade da conversão do feito em executivo. Assim, considerando a situação atípica dos autos, entendo que não se adequando à possibilidade na forma da previsão do ordenamento jurídico, não cabe a conversão postulada
.
(id.

180231484 - Pág. 4 – grifei e negritei).

À vista disso,
considerando a situação atípica dos autos, em que houve suposta fraude do contrato de alienação fiduciária, não há a possibilidade de conversão da busca e apreensão para ação executiva, sendo necessário, para maior
elucidação
do caso, a interposição de ação de conhecimento
.

Mutatis mutandis
, confira o julgamento do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO PARA AÇÃO EXECUTIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que, em ação de busca e apreensão processada sob o rito do Decreto-Lei n. 911/69, o credor tem a faculdade de requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, se o bem não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, nos termos do art. 4° do referido Decreto-Lei.

2. O recurso especial é inviável quando o Tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 83/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1717777/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 14/04/2021)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença objurgada não merece reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023